Tribunal: TJDFT
Processo: 0741911-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741911-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERONDES ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por ERONDES ALVES DA SILVA, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo ente público agravante para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos cálculos do valor exequendo de forma que observem os índices de juros definidos no Tema 905/STJ. Em suas razões recursais (ID 76765868), o ente público reitera a tese de inexigibilidade do título judicial, ao aduzir coisa julgada inconstitucional nos termos do art. 535, III, §§ 5o, do CPC, ao sustentar, em apertada síntese, afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois não atendidos os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, exigência estabelecida no artigo 169, § 1o, da CF e nos artigos 16, 17 e 21 da LRF. Persiste também na tese de excesso de execução, alegando ser indevida a base de cálculo utilizada para aplicação da taxa Selic (valor principal + correção monetária + juros de mora), sob pena de indevido anatocismo, e defende a incidência da Taxa Selic de forma simples apenas sobre o capital inicial, assim como questiona a aplicação e a constitucionalidade em apreciação na ADI n. 7.435/RS, do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso, apontando ainda a existência de repercussão geral pelo STF, Tema 1349, versando sobre a metodologia de incidência da taxa Selic. Pondera não haver valor incontroverso no caso dos autos que permita o prosseguimento do feito executivo à luz do tema n. 28/STF, visto que a própria exigibilidade do título está sob discussão. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do título. Subsidiariamente, pugna seja reconhecido o excesso de execução com consequente determinação incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS (processo n. 0705877-53.2020.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado a: “(i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial; (iii) os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E a partir da data de vencimento de cada parcela; e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 905, a partir da citação; e, quando do julgamento dos embargos de declaração, definiu-se que (iv) as diferenças salarias deferidas e respectivos reflexos são devidas a toda categoria, incluindo servidores filiados e não filiados ao SINDAFIS”. A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público foi acolhida em diminuta parte e rejeitada em sua maior parte sob os seguintes fundamentos, in verbis: “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, decorrente do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF. A ação teve como objetivo o reconhecimento do direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste escalonado instituído pela Lei Distrital no 5.226/2013. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 247123868), na qual defendeu, preliminarmente a suspensão pelo Tema no 1.169/STJ; a existência de coisa julgada com os autos no 0736139-60.2018.8.07.0016; a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF. No mérito, alegou excesso de execução. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 249882610. É o relatório. DECIDO. DA SUSPENSÃO DOS AUTOS No tocante ao Tema 1.169, a questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como na base de dados do STJ com a seguinte ementa: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ocorre que o Tema não se aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos. DA COISA JULGADA Alega o executado que o exequente não pode se beneficiar do estabelecido no título executivo judicial da ação coletiva, por ter ajuizado ação individual anterior com o mesmo objeto. Julgada improcedente. Pois bem. Não há controvérsia entre as partes no que concerne ao ajuizamento pelo exequente de ação anterior à ação coletiva, na qual também houve a discussão acerca do direito de implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF, o reajuste previsto na Lei Distrital 5.226/2013. Todavia, resta analisar se o exequente pode se valer dos efeitos da ação coletiva, a despeito do ajuizamento da referida ação individual, na qual foi proferida Sentença anterior de improcedência do seu pedido. De início, assevero que não se trata de hipótese de coisa julgada, uma vez que as ações em análise não envolvem identidade de partes, mas sim de preclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação ao credor, considerando a semelhança de objeto das duas ações, em que pese a diferença de parte, no sentido material, haja vista a substituição processual pelo Sindicato da categoria do autor da ação individual. O tema acerca do direito do autor de ação individual poder vir a se beneficiar pelo julgamento de ação como o mesmo objeto, é tratado pelo art. 104 do CDC, segundo o qual: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. De acordo com o dispositivo citado, para que o autor da demanda individual possa se aproveitar do resultado da ação coletiva, deve requerer no prazo de 30 dias a suspensão de sua ação individual, cujo termo inicial de contagem desse prazo será a ciência nos autos da ação individual do ajuizamento da ação coletiva. Adotou a norma brasileira o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas, ou seja, nas ações coletivas do direito brasileiro vigora o right to opt out, uma vez que é conferido ao autor da demanda individual de continuar com o seu regular trâmite, tendo o direito de se excluir da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva. A norma, portanto, é clara nesse sentido. Todavia, é silente quanto ao responsável pela informação da existência da ação coletiva na ação individual. Consoante lição de Flávio Tartuce e Daniel Amorim, cabe ao réu a comunicação ao autor da ação individual da existência de uma ação coletiva, confira-se: Entendo que o ônus de informar a existência da ação coletiva é do réu, sendo este o maior interessado em tal informação. Tanto a suspensão do processo individual como sua continuidade com a exclusão do autor individual dos efeitos da ação coletiva interessam mais ao réu do que ao autor, que teoricamente se manteria em uma situação mais confortável se continuasse com sua ação individual em trâmite, podendo ainda se aproveitar do resultado positivo do processo coletivo. Apesar de entender que o ônus de requerer a informação do autor individual pertença ao réu, não vejo qualquer vedação à atuação oficiosa do juiz, até porque a eventual suspensão do processo individual gera economia processual e harmonização dos julgados, matérias de ordem pública que podem ser preservadas de ofício pelo juiz. O autor, entretanto, não pode arcar com o ônus de descobrir ou saber da existência da ação coletiva para pedir a continuação da ação individual ou sua suspensão. O próprio art. 104 do CDC prevê que o autor será informado, o que permite a conclusão de que há a provocação por parte de outro sujeito que não o próprio autor. Há também julgados deste eg. Tribunal com o mesmo entendimento, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. SENTENÇA DESFAVORÁVEL EM AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NA FORMA DO ART. 104 DO CDC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA COLETIVA. ÔNUS DA INFORMAÇÃO. PARTE RÉ. Para que os efeitos da coisa julgada em ação coletiva não sejam aplicáveis aos autores das ações individuais com provimento contrário, deve ser c.omprovado que tiveram ciência inequívoca da propositura daquela, a fim de que pudessem optar, na forma prevista pelo art. 104 do CDC, pela suspensão da demanda individual. É da parte ré o ônus de comunicar aos autores das ações individuais a propositura de ação coletiva, pois é ela quem tem ciência, de forma induvidosa, da existência de ambas as demandas, tendo a sua inércia, por consequência, a incidência dos efeitos da coisa julgada coletiva em favor dos autores das ações individuais. (Acórdão 1103671, 20100111118818APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 214/234, Negritada) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Caberia à parte ré na ação coletiva, ora agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 6. Não há qualquer identidade entre a ação civil pública e o acordo extrajudicial realizado entre as partes, uma vez que este visava a reparação de danos materiais pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que na ação civil coletiva a indenização é baseada na publicidade enganosa. Portanto, não há que se falar em extinção do processo em razão do acordo extrajudicial. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1255198, 07268026120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, negritada) In casu, nota-se que não consta naqueles autos demonstração de que a parte requerida tenha notificado o autor, ora exequente, acerca do ajuizamento da ação coletiva, o que leva a inferir que o credor pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva. Destaca-se que a ação coletiva n° 0705877-53.2020.8.07.0018, iniciada 4/9/2020, transitou em julgado em 25/2/2025. Já a ação individual (no 0736139-60.2018.8.07.0016) foi ajuizada em data anterior à demanda coletiva, com trânsito em julgado ocorrido em 14/12/2020, ou seja, após a propositura da demanda coletiva. Desse modo, imperioso reconhecer que o credor preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da legitimidade ativa para executar o julgado exequendo e, por conseguinte, para se usufruir dos benefícios da sentença coletiva. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Sindicato, juntado aos autos. Na oportunidade, o douto relator frisou que: "Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. Na hipótese em exame, o Sindicato pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o de dezembro de 2015. As duas primeiras parcelas do reajuste foram implementadas, mas a prevista para o mês de dezembro de 2015 não foi integrada aos vencimentos dos Servidores. Em contrapartida, não foram comprovados nos autos motivos plausíveis que justifiquem a supressão da terceira parcela do plano de reestruturação da carreira, prevista em lei específica. O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. (...) Frente as essas considerações, restou demonstrado que o ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica, viola o princípio da legalidade, o que inviabiliza sua pretensão de manutenção da sentença recorrida. Desse modo, verifica-se que Administração não promoveu a implementação da alteração remuneratória prevista em Lei e que sua inércia causou prejuízos aos Servidores." Não se pode esquecer que o acórdão foi objeto de REsp perante o STJ, sem alteração do julgado. Diante disso, REJEITO a preliminar. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O Despacho de cálculo anexado à impugnação do executado aduz que (ID no 247123870): Cabe ressaltar que a parte aplicou juros moratórios de 6% ao ano (0,5% a.m.), enquanto esta Gerência aplica o tema 905 do STJ, que prevê que a partir de 05/2012 o percentual aplicado a título de juros moratórios será da Caderneta de Poupança, conforme variações da taxa Selic. Destacamos também que, a exequente considerou seus cálculos de décimo terceiro e férias os valores efetivamente recebidos com a inclusão das rubricas: • GTIT-LEI 4426/2009 (R$ 420,00). O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019; (e) a partir de 1o de agosto de 2025: a atualização dos valores devidos será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios, conforme previsto no §16o, do art. 97, do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional no 136/2025. Caso o índice de atualização e juros calculado nos termos precedentes represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), esta deve ser aplicada em substituição àquele (IPCA + 2% a.a), conforme determinado no §16-A, do art. 97, do ADCT, com redação dada pela Emenda Constitucional no 136/2025. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, percebe-se que a parte exequente equivocou-se quanto ao percentual de juros fixos. No tocante a GTIT, verifica-se não ser possível vislumbrar a aplicação equivocada, nos termos do narrado pelo executado. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Assim, REJEITO a alegação. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, apenas no tocante ao percentual de juros. Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, caso existente, e o faço nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 242084549. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se o estabelecido na decisão de ID no 242084549. Publique-se. Intimem-se.” Não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Da (in)exigibilidade do título O ente público persiste na inexigibilidade do título judicial ao sustentar afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois o julgado da ação coletiva não teria observado os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Contudo, o Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDAFIS que, calcada na Lei Distrital n. 5.226/2013, postulou a implementação da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento). Portanto, correto o julgador de origem ao pontuar que o Tema 864/STF não possui aptidão para influir na coisa julgada material da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018 e, por consequência, não mais repercute na exigibilidade do título judicial exequendo, eis que a tese firmada no referido tema foi enfrentada e afastada na fase de conhecimento e formação do título judicial. É o que se confere, verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado.” (Acórdão 1433785, 0705877-53.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 06/07/2022.) Do excesso de execução Por sua vez, em relação ao critério de correção monetária, verifica-se que os parâmetros dos índices de correção monetária e de juros de mora delineados no referido decisum se encontram em conformidade ao título exequendo, no sentido de aplicar juros de mora e correção monetária sobre o valor exequendo pelo índice IPCA-E até 08/12/2021 e unicamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, ordenando observância ao artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como baliza na aplicação da Taxa SELIC. O ente público alega equívoco na forma de aplicação do índice Selic. Defende que a Taxa SELIC seja aplicada apenas sobre o valor principal atualizado até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado necessária ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, verifica-se prima facie que o parâmetro de incidência da Taxa Selic delineado na decisão ora agravada se encontra em conformidade ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, com apoio na Resolução CNJ n. 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. [...]. VII. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VIII. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1866295, 07045188320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO TR ATÉ 8/12/2021 E SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO ATÉ SUA APLICAÇÃO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AGRAVADO/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 6. Aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, a incidir sobre o valor do crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até mencionada data. A vedação ao bis in idem, que obsta a incidência de outro índice quando da aplicação da SELIC, não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Honorários arbitrados em favor do ente distrital à luz do proveito econômico por ele auferido.” (Acórdão 1826573, 07453864020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos. 5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1753345, 07146650820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entende-se, a princípio, correta a metodologia de aplicação da Taxa Selic (forma simples sobre o débito consolidado). Por sua vez, não se ignora a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário n. 1.516.074/TO, que deu origem ao Tema 1349, no qual o excelso STF discutirá, “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros).” Dito isso, a considerar que não foi proferida pelo relator determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria sob repercussão geral, certo é não haver, até então, impedimento ao prosseguimento do presente feito executivo. Com efeito, consoante já elucidado pelo excelso STF na Questão de Ordem no RE n. 966.177/RS, a repercussão geral não tem como consequência automática a suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do CPC, visto apenas investir o relator da possibilidade de determinar o sobrestamento da matéria sob repercussão geral. É o que se confere do enunciado do STF, in verbis: “a) a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estar caracterizada a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator